Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TIDEM. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida, e julgo parcialmente procedente o pedido apenas para que o Distrito Federal observe os descontos que foram efetuados a título de previdência e imposto de renda, para que o autor devolva somente o que efetivamente recebeu, com juros legais e correção monetária desde os recebimentos indevidos”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 38103391) e com preparo regular (ID 38103393). Contrarrazões apresentadas (ID 38103397).
3. Em suas razões recursais o recorrente narrou que ingressou com ação ordinária cumulada com pedido de antecipação de tutela para declarar a prescrição e decadência, bem como a ilegalidade na atualização monetária e juros nas parcelas da TIDEM (referentes ao período compreendido entre 07/5/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 30/6/2010 e 20/9/2010 a 31/12/2010); e formulou pedido subsidiário para que fossem abatidos dos valores devidos as parcelas referentes às contribuições feitas à previdência social e o recolhimento de imposto de renda, assim como a incorporação devida a título de TIDEM e os juros moratórios.
4. A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que o Distrito Federal observasse os descontos que foram efetuados a título de previdência e imposto de renda, devendo o autor devolver, apenas, o que efetivamente recebeu, com juros legais e correção monetária.
5. Decadência. O direito da Administração de anular os atos administrativos com efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé (art. 178 § 2o da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/200). O processo administrativo foi instaurado em 10/12/2014, restando a necessidade de análise quanto à boa-fé ou má-fé do servidor em relação ao período compreendido entre 07/5/2009 a 10/12/2009, uma vez que os períodos subsequentes, indubitavelmente não se encontram abarcados pela decadência em razão da ausência de transcurso do prazo temporal.
6. Prescrição. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 somente se aplica às dívidas passivas, bem como ao direito ou ação contra a Fazenda Pública, razão porque não incide no caso do processo. Ademais, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo servidor (art. 37 §5o, CF/1988). No presente caso, a fase administrativo-fiscalizatória (art. 19 e art. 23, III, 'b', c/c art. 24, todos da Lei 8.443/1992), foi encerrada em 16/10/2015, tendo o Poder Público, sendo que o servidor foi devidamente intimado da decisão de devolução em 7/8/2017, cabendo a este, ajuizar ação judicial em caso de discordância, o que foi providenciado por ele em 21/3/2019, suspendendo o prazo prescricional desde então. Assim, evidente a não ocorrência da prescrição.
7. A TIDEM foi instituída pela Lei Distrital 356, editada em 1992. O art. 2o consigna que o servidor que optar pelo regime de dedicação exclusiva, fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho em dois turnos completos, e impedido o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. Mais tarde, a Lei Distrital 4.075, editada em 2007, que dispôs sobre a carreira do Magistério Público no DF, revoga a lei anterior, mas repete a mesma previsão normativa, assegurando também o pagamento da TIDEM aos servidores integrantes da carreira do magistério público que optarem pelo regime de dedicação exclusiva (40 horas semanais), sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada (art. 21, § 6o, incisos I e II). Em maio de 2013 foi editada a Lei Distrital 5.105, reestruturando a carreira do magistério público do DF. O art. 17, inciso VII alterou a denominação da gratificação TIDEM para Gratificação de Tempo Integral – GTI, mas manteve a exigência da dedicação exclusiva de 40 horas semanais.
8. A Administração Pública instaurou o Processo Administrativo 0800118/2014 (ID 38103365) no intuito de comprovar o recebimento indevido da TIDEM, tendo em vista o possível exercício de outra atividade remunerada em paralelo, por parte do recorrente. Em 16/10/2015 a Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que, após auditoria, foi verificado que houve o percebimento da TIDEM concomitante com atividade remunerada, pública ou privada, no período apontado em sede recursal (ID 38103365, pg. 10). Assim, restou demonstrado a existência de vínculo empregatício estranho à Secretaria de Educação do DF e a percepção da TIDEM no mesmo período
9. Neste ponto, se faz necessária a análise da alegada boa-fé por parte do servidor. O pagamento indevido não decorreu em razão de erro operacional. Quanto à alegação de interpretação equivocada da norma, o recorrente alega, inclusive a aprovação da Lei 4.291/11, que prevê, no art. 6o a anistia dos débitos referentes à percepção da TIDEM, no período compreendido entre 1993 e a data da publicação daquele normativo, referente aos professores que cumpriam carga horária semanal de 40 horas em até dois cargos da Carreira Magistério Público Federal e exerciam outras atividades profissionais em horários distintos, sendo-lhes devidos os valores já restituídos.
10. Embora tal normativo tenha sido declarado inconstitucional por vício formal, a tentativa de anistia demonstra um quadro geral de boa-fé dos servidores que cumpriam as 40 horas semanais de dedicação ao magistério junto à Secretaria de Educação, cumprindo os critérios de exclusividade exigido de todos à época, cuja gratificação foi regularmente paga pela Administração Pública.
11. Assim, não resta configurada a má-fé do servidor público referente à percepção da gratificação no período compreendido entre 07/5/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 30/6/2010 e 20/9/2010 a 31/12/2010, de modo que, em virtude disso, a revisão do ato administrativo é alcançada pela decadência em relação ao período de 07/5/2009 a 10/12/2009.
12. Quanto aos períodos subsequentes, não abarcados nem pela prescrição e nem pela decadência, o entendimento manifestado pelo STJ na Tese no 531 e aplicável ao presente caso, é de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.
13. Destacada a impossibilidade de aplicação dos efeitos da tese posterior firmada pelo STJ (Tese no 1.009), e que prevê a necessidade de comprovação da boa-fé objetiva do servidor, considerando que a presente ação foi ajuizada antes de 19/5/2021, respeitando a modulação dos efeitos do entendimento manifestado pela Corte Superior.
14. Preliminar de decadência parcialmente acolhida em relação ao período compreendido entre 07/5/2009 a 10/12/2009. Preliminar de prescrição afastada. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a r. sentença, reconhecer a boa-fé do servidor e afastar a obrigação de ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título da gratificação TIDEM.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.